Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703969-63.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ANDRE ALVES GHERARDI, RAFAEL PEREIRA MIRANDA, ELIEL ARAUJO DO NASCIMENTO, MIRCIO GABRIEL ALVES AZEVEDO, MARCOS LEONARDO TOLEDO, NATANAEL DA SILVA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DA QUESTÃO IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO POR DECISÃO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, ao Poder Judiciário é vedado imiscuir-se nos critérios de correção das questões de concurso público, por se tratar de seara própria do mérito do ato administrativo, sendo possível, contudo, o reexame de questão de concurso público, em situação excepcional, diante de manifesta ilegalidade, erro material de fácil constatação ou violação patente ao edital do certame. 2. Não há violação à regra de vinculação ao instrumento convocatório, quando a questão aplicada pela banca examinadora contempla, adequadamente, o conteúdo programático previsto no instrumento convocatório. 3. Inexiste ilegalidade em questão objetiva de concurso público que requer, dentre as alternativas apresentadas, a única na qual consta conteúdo em dissonância com texto legal, cuja cobrança foi expressa no edital do certame. 4. O mero inconformismo dos candidatos com o gabarito oficial não é causa suficiente para anulação da questão. 5. Havendo manifestação expressa da banca examinadora, por meio de argumentação tecnicamente sustentável, não há se falar em ilegalidade, por violação ao artigo 50 da lei no 9.784/99. 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 50, ambos da Lei 9.784/1999, sustentando a aplicação da teoria dos motivos determinantes para anular o ato administrativo da banca examinadora que, sem observar o princípio da legalidade e da vinculação ao edital, manteve questão cujo conteúdo não fazia parte do edital. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao aspecto, colacionando julgado do STJ em sede de mandado de segurança para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A duas, em relação ao suposto malferimento dos artigos da Lei 9.784/1999, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, ressalto que a aventada divergência jurisprudencial tampouco mereceria trânsito, uma vez que “Não se admite a utilização de acórdãos oriundos de julgados proferidos em habeas corpus, recurso em habeas corpus, mandados de segurança, recurso em mandado de segurança e habeas data como paradigma para configuração da divergência. (Precedentes).” (AgRg nos EAREsp 1498142/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 20/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009